Tribunal: TJSP
Processo: 2079678-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Agravo interposto contra a r. decisão que inadmitiu a advogada a postular em juízo – Cabimento – Extinção do mandato não caracterizada –

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Agravo interposto contra a r. decisão que inadmitiu a advogada a postular em juízo – Cabimento – Extinção do mandato não caracterizada – Inteligência do artigo 682 do Código Civil Brasileiro – Aplicação do artigo 111 do Código de Processo Civil cc. artigo 16 do Código de Ética da OAB – Inexistência da revogação do mandato outorgado à procuradora – Descabimento da apresentação do contrato de prestação de serviços – Eventual conflito de interesses não pode ser discutido nos autos da presente demanda – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079678-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e EMILIO CARLOS
MONTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079678-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da
pobreza pela requerente Inteligência do caput, do artigo 98 c.c.
parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo
Civil Agravo interposto contra a r. decisão que inadmitiu a
advogada a postular em juízo Cabimento Extinção do mandato
não caracterizada Inteligência do artigo 682 do Código Civil
Brasileiro Aplicação do artigo 111 do Código de Processo Civil
cc. artigo 16 do Código de Ética da OAB Inexistência da
revogação do mandato outorgado à procuradora Descabimento
da apresentação do contrato de prestação de serviços Eventual
conflito de interesses não pode ser discutido nos autos da presente
demanda Recurso parcialmente provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
402 dos autos principais, que inadmitiu a
recorrente a postular em juízo.
Alega
a
agravante:
a

os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas
recursais; b inexiste óbice para continuar a
defender os interesses do seu cliente, no
processo; c o advogado Dr. Emílio Carlos
Montoro deve ser intimado para apresentar
o contrato de prestação de serviços,
firmado com o poupador.
O
Desembargador
Relator
deferiu, parcialmente, em antecipação de
tutela, a pretensão recursal, nos moldes do
inciso I, do artigo 1.019 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079678-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil, para os fins de conceder à
recorrente os benefícios pleiteados, bem
como admiti-la a postular em juízo.
Os
agravados,
regularmente
intimados, não apresentaram resposta.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência
Judiciária
e
benefício
da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto
de
direito
pré-processual.

A
assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas,
a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo”.
1 (grifamos)
Com efeito, apesar de empregados indistintamente tanto pela
doutrina quanto pela Lei no 1.060/50, os
termos “assistência judiciária” e “benefícios
da gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal trouxe um
terceiro conceito, qual seja a ASSISTÊNCIA
JURÍDICA , instituto de direito administrativo
mais abrangente que a assistência judiciária,
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t. I.
pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079678-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pois
engloba
a
prestação de serviços
extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina,
pois
vários
doutrinadores
já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos” .
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como ressaltado pelo professor
Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é clara
e acabou prevalecendo. A norma constitucional
impôs ao
Estado dever mais abrangente do que a concessão da
gratuidade processual. E, para que o necessitado tenha
à sua disposição o serviço de assistência jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores
exigir
a
comprovação da condição de insuficiência de recursos.
Como dissemos acima, não é este o benefício cuja
concessão depende da decisão do juiz. Para a concessão
da justiça gratuita, continua prevalecendo a regra do
art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079678-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Portanto, pela leitura dos dispositivos legais supratranscritos, conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pela requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência
deste Tribunal Superior
é no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser
requerida em qualquer fase do processo, ante a
imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que podem
atingir as partes, sendo suficiente para a sua obtenção a
simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de
presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Assim, a agravante faz jus aos
benefícios da gratuidade, como pleiteado.
Outrossim, os incisos I a IV, do
artigo 682 do Código Civil Brasileiro
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR .
5o Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079678-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
elencam as circunstâncias em que ocorre a
extinção do mandato, quais sejam:
“Art. 682. Cessa o mandato:
I - pela revogação ou pela renúncia;
II - pela morte ou interdição de uma das
partes;
III - pela mudança de estado que inabilite o
mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para
os exercer;
IV - pelo término do prazo ou pela
conclusão do negócio”.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não restaram configuradas
quaisquer das hipóteses mencionadas nos
referidos
dispositivos
legais,
mormente
porque, a procuração ad judicia é válida
enquanto não houver a revogação prevista
no artigo 111 do Código de Processo Civil,
ato que somente pode ser praticado pelo
próprio outorgante.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“A procuração ad judicia tem validade até
posterior revogação pelo mandante, ou renúncia por
parte do mandatário, desde que se refira ao objeto
litigioso ou a esse respeito nada disponha”
4.
Aliás, o mandato judicial não se
extingue pelo decurso do tempo, como
disposto no artigo 16 do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil.
4 STJ. Recurso Especial no 662.225/CE. 1a Turma. Rel. Min. Luiz Fux. LUIZ FUX, J.
03.05.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079678-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A despeito de ter comunicado nos
autos a extinção do vínculo contratual
estabelecido com o Dr. Emílio Carlos
Montoro, a recorrente ainda possui plenos
poderes para postular em Juízo, em nome do
poupador.
Isto porque o exequente não
revogou a procuração outorgada às fls.
16, motivo pelo qual inexiste óbice para que
a agravante seja admitida a praticar os atos
processuais.
Por fim, é de todo descabida a
propalada intimação do segundo advogado,
para apresentação do contrato de prestação de serviços, eis que, como
constou da r. decisão recorrida, na hipótese
de conflito entre os procuradores, a
matéria não poderá ser discutida nos autos
da presente demanda.
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, para os fins de
confirmar a pretensão recursal, deferida,
em antecipação de tutela.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator